Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740425-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA MILIONE AGRAVADO: AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Shirley Aparecida de Oliveira Milione contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0718224-73.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA MILIONE em desfavor de AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, narra a parte autora que havia adquirido junto a empresa ré o automóvel VOLVO, XC 60, Placa OZZ0E00 mediante financiamento bancário. Informa que o veículo apresentou defeitos e que foi devolvido ao réu, o qual prometeu efetuar o pagamento das prestações. Aduz que, em seguida, comprou com a ré o veículo BMW, 335IA, Placa FIH5A76. Assevera que, após a parte ré não efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do primeiro veículo, a parte autora negociou sua devolução ao banco, que foi feita em 06/06/2024. Alega, outrossim, que a ré não procedeu com a regularização da transferência de propriedade do segundo veículo para o seu nome. Diante disso, a parte autora requer a condenação da parte ré em danos materiais e morais que alega ter sofrido. Requer, ainda, a concessão da tutela de urgência "para que seja compelido o DETRAN-DF para que proceda a transferência da titularidade proprietária do automóvel BMW abaixo referenciado à autora, tendo em vista a recalcitrância da Auto Just em fazê-lo desde 08.12.2023". É o relatório. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à espécie. A medida requerida pela parte autora não observa a exigência de reversibilidade dos efeitos da tutela, isto é, a possibilidade de retorno da demanda ao status quo anterior ao da concessão da medida, caso o pleito inicial não seja acolhido. Isso porque a tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa. O pedido liminar deve apresentar características de reversibilidade, de modo a não esgotar o objeto da ação. Por isso, o deferimento é contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que envolve a transferência de propriedade de veículo automotor. Ainda que assim não fosse, a determinação de que o Detran/DF proceda à transferência de propriedade ao autor não se evidencia adequada em processo cível do qual não participa o órgão de trânsito. Ressalta-se, ainda, que a transferência da propriedade veicular está condicionada à realização de vistoria obrigatória, o que evidencia a inconsistência do pedido. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” A Agravante alega que, embora o Detran-DF não integre a relação processual, é o único órgão que pode transferir a titularidade do veículo, não havendo que se falar em interesse jurídico daquele órgão de maneira a incluí-lo no polo passivo da relação processual, como sugerido na r. decisão agravada. Destaca que não há que se falar em medida satisfativa, porquanto qualquer decisão posterior em sede recursal poderá modificá-la, revertendo os seus efeitos. Alega que há probabilidade do alegado direito ante a negativa de transferência de propriedade pelo Agravado. Acrescenta que há perigo pela demora, pois o Agravado não entregou a ATPV do veículo para a Agravante, portanto somente o Detran-DF tem a atribuição de expedir a segunda via e transferir a titularidade do bem. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Detran-DF que emita a segunda via do ATPV do veículo em discussão e o transfira imediatamente para a Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 64390654). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Detran-DF que emita a segunda via do ATPV do veículo em discussão e o transfira imediatamente para o seu nome. Em juízo de cognição sumária, tenho por não demonstrado risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ademais, nesta preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir, de plano, que houve o descumprimento pelos Agravados das obrigações contratualmente assumidas perante a Agravante e qual a razão do suposto inadimplemento. Também não há que se falar em responsabilidade do Detran-DF pela emissão de segunda via da ATPV ou pela transferência do veículo, pois importaria em obrigação de fazer de terceiro que não integrou a lide. Lado outro, tenho por não demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Por último, consoante bem destacou o Juiz a quo, a determinação para que o Detran-DF transfira o bem para o nome da Agravante é revestida de irreversibilidade, razão pela qual não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e ausente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, além da irreversibilidade dos efeitos da decisão pretendida, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora